Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-37.2022.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008486-37.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA - CPF: 062.549.521-73 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 915.479.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA –
2)
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO DO APELANTE
– TESE NÃO ACOLHIDA – COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA E AGRESSÃO DO RÉU À COMPANHEIRA – 3)
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1) É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão e a ameaça sofrida.

2) É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nos autos que o acusado proferiu ameaças à vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistentes em sua morte, gerando temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3)
Inexistindo
o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea.

Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº.
1008486-37.2022.8.11.0055
, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante,
por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência (id. 141074164 ).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 148605154).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 150996682), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Ameaça e vias de fato – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante por insuficiência probatória – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida – Palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada com declarações de testemunhas – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Pleito alternativo: Pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência – Improvimento – Confissão parcial que não foi utilizada para formação da convicção do juízo
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo obter a absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

Narra a denúncia que no dia 15 de abril de 2022, na cidade de Tangará da Serra-MT, o apelante, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra sua convivente,
Graziele Ferrazza Oliveira
(fato 01).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou, por palavras e gestos, à vítima
Graziele Ferrazza Oliveira
, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte (fato 02).

Restou apurado que no dia fatídico as partes fizeram a ingesta de bebidas alcoólicas na casa de amigos, sendo que em determinada ocasião “
o acusado desferiu contra a vítima um empurrão e ainda jogou-a no chão
”.

Em seguida, o réu de posse de uma faca, seguiu em direção à vítima, dizendo que iria matá-la (id. 133651269).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Inconformada com a sentença condenatória, requer a defesa a absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

No entanto, após uma detida análise dos autos, constata-se que não prevalecem os argumentos defensivos.

Está evidente nos autos a materialidade do delito de ameaça e vias de fato
, por meio do auto de prisão em flagrante (id. 133651247 - pág. 02), boletim de ocorrência (id. 133651247 - págs. 23/24), termo de representação criminal (id. 133651247 – pág. 9), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Em que pese à defesa sustente que não há provas de que o apelante tenha, de modo livre e consciente, pretendido agredir a vítima, eis que apenas teria a empurrado para se defender de qualquer tipo de agressão que porventura a ofendida pudesse desferir contra ele, sua versão não prevalece, eis que na oportunidade em que foi ouvida,
Graziele
foi segura em afirmar que o companheiro a empurrou e a jogou ao chão e, em seguida, pegou uma faca e a ameaçou de morte.

Embora a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em Juízo, sua versão foi corroborada pelas declarações apresentadas por seu irmão
Gabriel Murilo Ferraza Araújo
, policial militar, ouvido como informante, que
confirmou judicialmente
que
Graziele
entrou em contato com ele, por meio de telefone e pediu por socorro, já que teria sido agredida e ameaçada pelo companheiro.

Vejamos suas declarações:

Promotor
: O senhor presenciou parte desses fatos? O senhor teve que
intervir nessa questão aí? Me explica o que aconteceu.

Informante
: Então, eu estava em casa e minha irmã me ligou, acho que era uma meia noite mais ou menos e ela me ligou para pedir ajuda, que ele agrediu ela e pegou uma faca para tentar esfaquear ela na casa de uns amigos, não sei o local, e ela estava na casa de uma amiga dela, que segundo ela, ela correu para lá. Aí eu fui até o local, eu ia levar ela para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, porém, eu já ia avisar a guarnição de serviço. E quando eu olhei no grupo, eles tinham acabado de fazer a prisão do Gustavo, mas por outro motivo, que seria a direção perigosa e embriaguez, dirigir sob influência de álcool. E diante desses fatos, eu entrei em contato com o sargento que fez a prisão e o sargento falou “já estamos no CISC”. Então eu cheguei com a irmã lá no CISC e já encaminhei ela para a Polícia Civil para fazer o B.O. dela. Então no caso a minha intervenção foi essa, de ir buscar ela e levar ela até o CISC loco após o fato.

Promotor
: O que ela narrou a você foi que ele foi em direção a ela com uma faca na mão?

Informante
: É, segundo ela, ela falou que eles estavam na casa de uns amigos, juntos lá, e houve essa discussão, ele empurrou ela ou bateu nela, e ele pegou uma faca, e outros amigos que seguraram ele, para ela poder correr e ela conseguiu correr.

Promotor
: É conturbada essa relação? É comum isso acontecer?

Informante
: É bem comum, inclusive, a primeira vez ele chegou até a morder ela, acredito que tenho as fotos no celular ainda, porque eu levei ela para a delegacia também, tenho as fotos de mordidas nas costas, inclusive, ele responde por uma tortura em outra pessoa, e já fiz contato com o meu comandante imediato a respeito disso, na época da Patrulha da Maria da Penha, para acompanhar esse caso, e ele foi solto, acabou que minha irmã voltou com ele, e é bem comum isso aí mesmo.

Promotor
: Você escutou o requerimento do advogado, dizendo que você tem alguma rixa, alguma questão...

Informante
: É a respeito dessa primeira situação.

Promotor
: O que eu quero perguntar para você é o seguinte, você tem algo pessoal de querer prejudicá-lo além do que ele fez com a sua irmã, algum tipo de perseguição?

Informante
: Olha, na época eu fiquei bem chateado, queria sim, porém, depois a minha irmã até voltou com ele, então eu já falei para ela que eu não queria mais ficar interferindo, até para não me prejudicar no meu serviço, né, e acabou que ela engravidou dele, teve uma filha que não tem nada a ver com essa situação toda, mas é filha, né. Então, hoje eu não pretendo prejudicar ele, mas se ele cometeu algo, ele tem que pagar assim como os outros, né, mas querer prejudicar ele não, até porque eu não tenho contato com ele de ficar ligando para ele, e ele também não tem contato de ficar me ligando. Essa situação a gente não tem esse desacordo, ele do lado dele e eu no meu canto aqui, porém, também não posso aceitar ele fazer algo com a minha irmã e eu ficar quieto, né. O que eu pude fazer eu fiz, inclusive no dia que ele foi preso, eu só peguei e levei ela lá, e eles fizeram o B.O., nem falei nada, deixei eles fazerem o B.O. lá, ele fez o B.O., ela que representou, não entrei na sala com ela para ela representar com o delegado. Então, prejudicar ele em si, não tenho não, simplesmente o crime que ele cometeu ele tem que ser responsabilizado, só isso;
(...)”
(trecho extraído da sentença - id. 133651659).

Por sua vez, a testemunha
Aline de Oliveira Souza
, arrolada pela defesa, quando auscultada pelo Juízo, declarou que:

“(...)
Defesa
: Onde vocês estavam no dia 15 de abril?

Testemunha
: Na casa do meu cunhado.

Defesa
: Quem estava com vocês lá?

Testemunha
: Eu, o Gustavo, a Grazi, meu cunhado e minha irmã.

Defesa
: Antes de chegar no momento da discussão, todo mundo estava ingerindo bebida alcoólica? Como estavam os ânimos tanto da Grazielle, como do Gustavo? Eles estavam embriagados?

Testemunha
: Eles estavam meio alterados.

Defesa
: Você se lembra como se iniciou a discussão deles? Como se deu o empurrão que aconteceu?

Testemunha
: O Gustavo ia sair com o carro, e a Grazi se alterou com ele e foi para cima do Gustavo e o Gustavo empurrou ela e ela caiu no chão, e logo em seguida ela correu para o portão, e o Gustavo entrou para dentro de casa. Daí ele separou os dois né, aí a Grazi correu, não sei para onde ela foi depois disso, e o Gustavo ficou lá com a gente.

Defesa
: Nesse momento que o Gustavo e a Grazielle discutiram, teve alguma agressão de alguém, ou dos dois, ou só foi o empurrão do Gustavo?

Testemunha
:
Teve, porque a Grazi foi dar um tapa no Gustavo, o Gustavo empurrou ela e ela caiu.

Defesa
: Após e Gustavo ir para um lado e a Grazielle ir para o portão, teve alguma discussão, aconteceu mais alguma coisa?

Testemunha
: Não.
(...)”.
(trecho extraído da sentença - id. 133651659).

Embora o apelante na fase extrajudicial tenha negado a autoria delitiva, dizendo que não ameaçou nem empurrou a vítima;
em juízo
, disse ter empurrado a companheira,
mas tão somente com a intenção de afastá-la, já que Graziele estava lhe desferindo tapas. Entretanto, manteve a negativa de autoria do crime de ameaça.
(Relatório de mídias Id. 133651653).

Como se vê, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, diante das declarações prestadas pela vítima, bem como pela testemunha Gabriel Ferraza que confirmou os depoimentos prestados em fase inquisitorial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando como os fatos aconteceram.

Em que pese a tese suscitada pela defesa de que as agressões foram mútuas, o d. Procurador de Justiça, em seu parecer lançado ao id. 150996682, bem pontuou que “
sabe-se que estas são caracterizadas quando não se sabe em que circunstâncias ocorreu a luta corporal entre a vítima e o acusado, ou seja, quando não fica claramente demonstrado quem iniciou as agressões, praticadas mutuamente, ou quando alguém, agindo em legítima defesa recíproca sucessiva, incide também no mesmo crime que o agressor
”.

In casu
, não há que se falar em agressões mútuas, tendo em vista que é possível auferir que o apelante, em meio a uma discussão com a ofendida a empurrou ao solo, não ficando comprovado ter havido injusta agressão por parte da vítima.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Vale ressaltar que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Quanto à alegada ausência de dolo na conduta do apelante, é certo que não se mostra crível que ele,
de posse de uma faca, ameaçou
, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima, consistente em sua morte, t
enha agido sem a intenção de provocar medo ou pavor nela
; sobretudo, considerando-se o depoimento de Graziela, no qual narra com detalhes a conduta perpetrada por ele, isso significando dizer que as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, intentando causar-lhe temor, restando, dessa forma, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Impende-se registrar, ainda, nessa linha intelectiva, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Destarte, conquanto o apelante sustente que não tinha a intenção de fazer qualquer mal à vítima, que ambos discutiram e se ofenderam mutuamente, e que não proferiu ameaças de morte, a versão apresentada por ele encontra-se isolada; ao passo, que as afirmações da vítima têm respaldo nos depoimentos da testemunha/informante compromissada, comprovando, pois, a ocorrência da violência doméstica, nos termos do art. 147 do Código Penal.

Demais disso,
tenho que as palavras do acusado incutiram medo na pessoa ofendida
, tanto que ela registrou o boletim de ocorrência, manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do apelante e solicitou medidas protetivas em seu favor.

Destarte, concluo que a sentença condenatória não merece qualquer reparo quanto às absolvições, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que as condutas praticadas pelo apelante se enquadram aos tipos penais em apreço, com todas as elementares a eles inerentes, tornando, portanto, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, como pedido subsidiário, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, sem razão porque
o
apelante não confessou a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória.

O fato de ter assumido que empurrou a companheira,
mas tão somente com a intenção de afastá-la
, e não admitir que de fato, praticou vias de fato contra a vítima, bem como a ameaçou de morte, não resta, efetivamente, confessado os delitos que pesam contra ele.

Demais a mais, é necessário que o recorrente reconheça autoria dos fatos típico que lhe é imputado, o que não é o caso dos autos.

De modo que, inexistindo confissão, não há como dar azo ao pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022